Tribunal: TJPA
Processo: 0000336-62.2008.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6011 - Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2021-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM MANDADO DE SEGURANÃA. ALEGAÃÃO DE OMISSÃO. INEXISTÃNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÃRIA JÃ DEVIDAMENTE EXAMINADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA APELAÃÃO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Tendo a decisÃ£o embargada sido proferida de forma fundamentada, nÃ£o se observa qualquer dos vÃcios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposiÃ§Ã£o dos embargos de declaraÃ§Ã£o.2. Ainda mais, o julgador nÃ£o estÃ¡ obrigado a responder a todas as questÃμes suscitadas pelas partes, quando jÃ¡ tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisÃ£o, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questÃμes capazes de infirmar a conclusÃ£o adotada na decisÃ£o (art. 489, Â§1Â°, IV do CPC/2015).3. Embargos conhecidos e desprovidos Ã unanimidade.

Inteiro teor:
Seção de Direito Público
Embargos de Declaração em Mandado de Segurança n.º: 0000336-62.2008.8.14.0000
Comarca de Belém/PA
Embargantes: VALE S.A., RIO DOCE MANGANÊS S.A., MINERAÇÃO ONÇA PUMA LTDA., CADAM S.A., PARÁ PIGMENTOS S.A. e MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A.
Adv.: Antonio Carlos Gonçalves (OAB/PA nº 10.293-A) e outros
Embargado: V. Acórdão nº 200.057 e ESTADO DO PARÁ e SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Relatora: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE EXAMINADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC/2015).
3. Embargos conhecidos e desprovidos à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de junho de 2021.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
opostos por
VALE S.A., RIO DOCE MANGANÊS S.A., MINERAÇÃO ONÇA PUMA LTDA., CADAM S.A., PARÁ PIGMENTOS S.A. e MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A.
contra o acórdão n° 200.057 (fls. 531/534), que em síntese, conheceu dos embargos, mas negou-lhes provimento.

A demanda teve início com a propositura de ação mandamental pela Companhia Vale do Rio Doce (fls. 02/18), contra o Secretário de Meio Ambiente, objetivando a suspensão imediata do pagamento da indenização monetária criada pela Lei Estadual nº 6.986/2007, referente aos fatos geradores de outubro de 2007, até que seja julgado o presente writ.

Informou que tal lei entrou em vigência no dia 1º de outubro de 2007, criando uma indenização monetária a ser paga apenas pelas empresas que exercem atividades econômicas de lavras de recursos naturais em terras paraenses, independentemente da obrigação de reparar eventual dano causado ao meio ambiente.

Aduziu que tal premissa viola seu direito líquido e certo, além de afrontar tanto a Constituição Federal, quanto a legislação ordinária que regem a matéria.

Dessa forma, pediu liminarmente para suspender independentemente de depósito judicial, a exigência de pagamento da indenização monetária criada pela Lei estadual nº 6.986/2007 sobre fatos geradores de outubro de 2007 em diante, até que seja julgado o presente mandamus. E no mérito, a confirmação da suspensão do pagamento retro mencionado.

Juntou documentos de fls. 19/131 dos autos.

A relatoria do feito ao Des. Leonardo de Noronha Tavares, que determinou a oitiva da autoridade tida como coatora, para em seguida manifestar-se acerca do pedido liminar, além disso, determinou a intimação do Estado do Pará na qualidade de litisconsorte passivo necessário (fl. 132).

Diversas empresas requereram seu ingresso a lide na qualidade de litisconsortes ativas: Rio Doce Manganês S.A, Mineração Onça Puma Ltda, Cadam S.A e Pará Pigmentos S.A (fls. 133/137) e Mineração Rio do Norte S.A (fls. 276/302). Assim como, o Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM e o - Sindicato Nacional da Indústria de Extração do Ferro e Metais Básicos - SINFERBASE, requereram o ingresso nos autos na qualidade de assistentes (fls. 318/324).

Peticionou aos autos o Estado do Pará requerendo pelo deferimento de sua habilitação nos autos (fls. 184/185).

A autoridade toda como coatora prestou as devidas informações (fls. 187/218).

O DD. Relator determinou a vistas tanto a autoridade tida como coatora, quanto ao Estado do Pará (fl. 377), para manifestarem-se em face destes incidentes processuais, a fim de respeitar os princípios do contraditório e ampla defesa.

O Estado do Pará (fls. 379/394) e a autoridade apontada como coatora (fls. 396/407), apresentaram manifestação aduzindo o seguinte:
1- Irregularidade na medida em que o Ente Público não foi citado para compor o presente feito;
2- Deve ser limitado e recusado o deferimento do pedido de ingresso de litisconsórcios facultativos, na medida em que traz prejuízos a defesa do Estado do Pará;
3- Impossibilidade de admissão de litisconsortes ativos, ocasionando a Violação ao Princípio do Juiz Natural depois da distribuição do presente writ',
4- Impossibilidade da admissão de assistentes em ações de mandado de segurança;
5- Necessidade de autorização dos associados para ingressar no presente feito;
6- Impossibilidade de substituição processual de Sindicato - Necessidade de prova de que os substituídos são sindicalizados;

A impetrante colacionou aos autos cópia do parecer da Advocacia-Geral da União, referente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4031-6, opinando pela inconstitucionalidade por usurpação da competência da União em detrimento da Lei Estadual n- 6.986/2007 (fls. 408/418).

A impetrante ainda peticionou, afirmando a possibilidade de formação do litisconsórcio ativo e do ingresso de assistentes, visto não trazer prejuízo a rápida solução da lide (fls. 420/424).

Devidamente conclusos, o douto relator decidiu as questões postas da seguinte forma:
1-

Indeferiu o pedido de assistência da IBRAM e SINFERBASE.
2-

Deferiu o pedido de ingresso das empresas RIO DOCE MANGANÊS S.A, MINERAÇÃO ONÇA PUMA LTDA, CADAM S.A, PARÁ PIGMENTOS S.A e MINERAÇÃO RIO DO NORTE na qualidade de litisconsorte ativo facultativo.
3-

Por fim, deferiu o pedido liminar, para suspender a exigência de pagamento da indenização monetária criada pela Lei Estadual nº 6.986/07, desde a sua criação.

Inconformadas tanto a SINFERBASE (Sindicato Nacional da Indústria de Extração do Ferro e Metais Básicos) e o IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração) interpuseram
agravo regimental
(fls. 431/437), argumentando que deve ser reformada a decisão que indeferiu seus ingressos à lide na qualidade de assistentes, uma vez que, os precedentes juntados pelo relator não se amoldam a circunstância fática em exame. Dessa forma, afirmaram o cabimento do seu ingresso como assistentes.

A Fazenda Pública Estadual também interpôs agravo regimental (fls. 440/469), pugnando pela cassação da liminar que suspendeu o pagamento da indenização monetária criada pela Lei Estadual nº 6.986/07, desde a sua criação.

Em sessão plenária, os Desembargadores que integram as Câmaras Cíveis Reunidas não conheceram dos agravos regimentais manejados, uma vez que ausente sua previsão legal no Regimento Interno (fls. 488/492)

O SINFERBASE - Sindicato Nacional da Indústria de Extração do Ferro e Metais Básicos e o IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração opuseram
embargos de declaração
(fls. 494/498), alegando obscuridade do acórdão que não conheceu do agravo regimental interposto contra o indeferimento de seu ingresso à lide na qualidade de assistente. Afirmam para tanto que não ficou claro no acórdão guerreado as razões para o não conhecimento do recurso.

A Fazenda Pública Estadual peticionou nos autos requerendo o sobrestamento do feito, tendo em vista a propositura pela Confederação Nacional da Industria de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4031, onde se questiona a inconstitucionalidade da Lei estadual 6.986/97. (fls. 500/502). Tal tese foi questionada pela Vale, de acordo com petição formulada. (fls. 506/509).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em decorrência da Emenda Regimental nº 05, publicada no Diário de Justiça em 15/12/2016, de restruturação das Turmas e Seções de Direito Público e Privado, desta Egrégia Corte (fl. 511).

O Estado do Pará opôs
embargos de declaração
(fls. 518/520) contra o não conhecimento de seu agravo regimental, aduzindo para tanto contradição e obscuridade no julgado.

De mais a mais, o Estado do Pará também apresentou contrarrazões aos aclaratórios, pugnando pela manutenção da decisão atacada em todos os seus termos. (fls. 522/527).

A Seção de Direito Público, conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, nos seguintes termos assim ementado:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE EXAMINADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC/2015).
3. Embargos conhecidos e desprovidos à unanimidade.¿

As empresas VALE S.A., RIO DOCE MANGANÊS S.A., MINERAÇÃO ONÇA PUMA LTDA., CADAM S.A., PARÁ PIGMENTOS S.A. e MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A. opuseram embargos de declaração (fls. 535/539), aduzindo omissões no julgado. (fls. 535/539).

De acordo com certidão (fl. 542), o Estado do Pará apesar de regularmente intimado, não apresentou manifestação no prazo legal.

Vieram-me conclusos os autos (fl. 550v).

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos opostos pela VALE S.A., RIO DOCE MANGANÊS S.A., MINERAÇÃO ONÇA PUMA LTDA., CADAM S.A., PARÁ PIGMENTOS S.A. e MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A.

Os embargos de declaração de acordo com o art. 535 do Código de Processo Civil/1973 assevera que os embargos de declaração caberão nas seguintes hipóteses:
Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:
I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Sobre o assunto, Fredie Didier Jr. elucida:
Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.
A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão." (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159)

Nesse sentido é também o entendimento de Humberto Theodoro Júnior:
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o Tribunal (art. 535, ns. I e II). Se o caso é de omissão, o acórdão dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito da decisão recorrida. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão, ou da sentença. (in "Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 2006, Ed. Forense. p. 669)

Cumpre esclarecer ainda que cabem embargos de declaração quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. Assim, os aclaratórios não visam a um novo julgamento da causa, mas tão somente ao aperfeiçoamento da decisão já proferida.

Analisando os recursos formulados pelos embargantes em que pontuam que a decisão ora embargada apresenta omissões, entendo que, não merecem acolhimento, pois os aclaratórios não se prestam, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

Nesse sentido:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da decisão do recurso especial.
2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. (STJ, EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 492645/PR. Relator: Ministra LAURITA VAZ. CORTE ESPECIAL. DJe 25/05/2015)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À JUSTIÇA DA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Sabe-se que, nos precisos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório (art. 536, CPC) que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.
2. No caso dos autos, observa-se que o recorrente, em verdade, busca, através dos presentes embargos, rediscutir a matéria julgada a fim de obter, por via oblíqua, a reforma do acórdão, deixando transparecer a sua irresignação com a justiça da decisão embargada. Acontece que a via aclaratória mostra-se imprópria para se buscar a reforma do julgado.
3. Embargos de Declaração não acolhidos (TJPE. ED 4049345/PE. Relator: Bartolomeu Bueno. 3ª Câmara Cível. DJ 31/03/2016).

Portanto, apesar das alegações do embargante, não há que se falar em qualquer omissão no acórdão embargado, restando claro que a recorrente pretende é rediscutir matéria já debatida e decidida, amoldando o julgado a seus próprios interesses, inadmissível nos estreitos limites dos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter, integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 23 de junho de 2021.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora